Tribunal: STF
Processo: AI 694838
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM CONCEDIDA
   INDISTINTAMENTE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 40, § 8º, DA
   CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   vantagem concedida indistintamente aos servidores da ativa deve
   ser estendida aos que se encontram na inatividade, por força do
   art. 40, § 8º, da Constituição. Precedentes.
II - Entender de
   forma diversa implicaria na análise de legislação local, o que
   atrai a incidência da Súmula 280 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.